Tribunal: STF
Processo: ADI 1875
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-06-20
Data de publicação: 2001-06-20

Ementa:
E M E N T A: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEGITIMIDADE
   ATIVA "AD CAUSAM" - CF/88, ART. 103 - ROL TAXATIVO - ENTIDADE DE
   CLASSE - REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DE MERA FRAÇÃO DE
   DETERMINADA CATEGORIA FUNCIONAL - DESCARACTERIZAÇÃO DA AUTORA
   COMO ENTIDADE DE CLASSE - AÇÃO DIRETA NÃO CONHECIDA. RECURSO DE
   "AGRAVO REGIMENTAL" A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
- A Constituição
   da República, ao disciplinar o tema concernente a quem pode
   ativar, mediante ação direta, a jurisdição constitucional
   concentrada do Supremo Tribunal Federal, ampliou,
   significativamente, o rol - sempre taxativo - dos que dispõem da
   titularidade de agir em sede de controle normativo abstrato.
-
   Não se qualificam como entidades de classe, para fins de
   ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade, aquelas que
   são constituídas por mera fração de determinada categoria
   funcional. Precedentes.